Tribunal: STF
Processo: AO 2574
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de execução de sentença, transitada em julgado em 25/08/2021, pela qual se condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios. 



    O dispositivo de tal decisão teve o seguinte conteúdo, no que interessa:



    “No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 05/2014 até 06/2021 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 147.175,17 (cento e quarenta e sete mil e dezoito reais). Caracterizada a sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, que ora arbitro em R$ 14.717,52 (quatorze mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I e II, c/c § 6º, do CPC de 2015.” 



    O requerente, Estado do Paraná, pleiteia a intimação da parte requerida, para que pague, no prazo de quinze dias, o valor de R$ 9.234,27 (nove mil duzentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos), atualizado até 08/2022, sob pena de acréscimo de 10% (dez por cento) de multa, bem como de honorários no mesmo percentual, conforme preceitua o artigo 523, § 1º, do CPC.



    Requer, ainda, "seja certificada a existência ou não de depósitos judiciais nos presentes autos , bem como a juntada dos respectivos extratos bancários, na primeira hipótese, tendo em vista a decisão liminar proferida na origem , que, em relação ao excedente ao percentual de 90,25% do subsídio mensal dos Ministros do STF garantiu 'ao autor o depósito judicial mensal dos respectivos valores, em conformidade com o requerido pela União e em sintonia com o requerido pelo autor em relação à parcela vencida no mês de junho'".



    É o relatório. Decido.



    A execução de quantia certa está assim regulamentada no Código de Processo Civil:



    “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.



    § 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.



    § 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.



    § 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.”



    “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.”



    Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO de cumprimento de sentença formulado. Intime-se a parte requerida para, querendo, proceder ao cumprimento da obrigação, ou, no prazo legal, oferecer impugnação na forma dos arts. 523 e 525 do CPC/2015.



    Certifique-se a Secretaria Judiciária, sobre a realização ou não, pela parte autora, ora requerida, de depósitos judiciais nos presentes autos, nos termos requeridos pelo Estado do Paraná.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente